Tribunal: CARF
Processo: 10530.725674/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016.
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTES DO FATO GERADOR À MARGEM INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. SÚMULA CARF No 220.
Na vigência da Lei no 4.771/1965, a área declarada a título de reserva legal somente pode ser excluída da área tributável, para fins de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), se a averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, for efetuada em data anterior à da ocorrência do fato gerador.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725674/2015-71
ACÓRDÃO
2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROCERRADO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE (APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL
POR ORIENTAÇÃO DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No
1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA EM LISTA DE DISPENSA DE
CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR MEIO DA
PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA.
Para fatos geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA,
emitido pelo IBAMA, não é requisito obrigatório para que ocorra o
reconhecimento de APP, sendo possível a comprovação da referida área
ambiental por outros meios de prova. Aplicação cogente de item da lista de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016.
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de
prova suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada
ao reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico
ambiental de caracterização de área, que se apresente preponderante, de
forma consistente e apto a finalidade probatória, sendo a prova
obrigatoriamente analisada por instância ordinária.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTES DO FATO GERADOR À
MARGEM INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. SÚMULA CARF No 220.
Na vigência da Lei no 4.771/1965, a área declarada a título de reserva legal
somente pode ser excluída da área tributável, para fins de cálculo do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), se a averbação à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725674/2015-71
2
competente, for efetuada em data anterior à da ocorrência do fato
gerador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para afastar a glosa das áreas de reserva legal (162,9 ha) e de preservação permanente
(270,0 ha).

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 3363/00249/2015, de fls. 03/07, emitida em
18/11/2015, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito
tributário de R$ 40.583,56, resultante do lançamento suplementar do ITR/2011,
da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel
rural denominado “Agrocerrado Comercial Agrícola Ltda” (NIRF 4.398.609-9), com
área total declarada de 814,8 ha, localizado no município de Barreiras- BA.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725674/2015-71
3
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2011, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 3825/00258/2015, de
fls. 08/10, para apresentar os seguintes documentos:
- Cópia do ADA - Ato Declaratório Ambiental, requerido dentro do prazo legal
junto ao IBAMA;
- Laudo Técnico emitido por profissional engenheiro agrônomo/florestal, com ART
devidamente anotada no CREA, para comprovar a área de preservação
permanente existente no imóvel, de que trata o art. 2o da Lei 4.771/65 (Código
Florestal), identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das
áreas declaradas a esse título, previstas nos termos da alínea a até h do art. 2o da
Lei no 4.771 de 15 de setembro de 1965, que identifique a localização do imóvel
rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices
de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema geodésico
brasileiro;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art.
3o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que
assim a declarou;
- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia
do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui
matrícula ou registro imobiliário;
- Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do
§ 4o do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67,
de 24/08/2001; e, - Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido
por engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da
ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte
poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
(exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN
na data de 1o de janeiro de 2011, a preço de mercado. A falta de apresentação do
laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de R$
1.642,71.
Em 06/07/2015, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação Fiscal No
3825/00181/2015, de fls. 42/46.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725674/2015-71
4
Foram apresentados os documentos de fls. 11/41, 47/211 e 215/268.
Procedendo a análise e verificação das informações prestadas e dos dados
constantes na DITR/2011, a Autoridade Fiscal acatou a área declarada de
produtos vegetais, de 300,0 ha; entretanto, glosou integralmente as áreas de
preservação permanente (340,0 ha) e de reserva legal (162,9 ha); além de alterar
o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 150.000,00 (R$ 184,09/ha) para o
arbitrado de R$ 573.390,51 (R$ 703,72/ha), com base no valor indicado no Laudo
de Vistoria e Avaliação, de fls. 93/119, elaborado por Engenheiro Agrônomo, com
ART de fls. 147/149, especificamente às fls. 119, com consequente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de
utilização de 100,0% para 37,4%, disto resultando o imposto suplementar de R$
18.835,78, conforme demonstrado às fls. 06.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 11/12/2015 (fls. 03), o contribuinte, por meio de
seu representante legal, protocolizou, em 08/01/2016 (fls. 269), a impugnação de
fls. 269/272, exposta nesta sessão. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- fez um breve relato da ação fiscal, ressaltando que atendeu, dentro do prazo
legal, todas as demandas do Termo de Intimação no 3825/00258/2015 e do
Termo de Constatação e Intimação no 3825/00181/2015;
- entende que, ignorando os documentos fornecidos, a fiscalização emitiu a
Notificação de Lançamento usando como argumento a falta de apresentação dos
documentos solicitados, que, neste momento, está encaminhando novamente;
- ressalta que teria apresentado documentos comprobatórios da existência das
áreas de preservação permanente (270,0 ha) e de reserva legal (172,48 ha), além
do Laudo de Vistoria e Avaliação elaborado de acordo com o estabelecido na NBR
14.653-3, avaliando o VTN em R$ 703,72/ha;
- por fim, requer o recebimento de sua impugnação, tendo em vista que
apresentou, tempestivamente, os Laudos Técnicos de Avaliação, comprovando as
áreas de preservação permanente e a avaliação da terra nua, elaborados em
consonância com as normas da ABNT e também cópia da matrícula do imóvel em
que demonstra a averbação da área de reserva legal.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Exercício:
2011 DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA LEGAL.
As áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização limitada/reserva legal
comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel, somente são
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725674/2015-71
5
excluídas da tributação do ITR, quando comprovado que as mesmas foram objeto
de Ato Declaratório Ambiental -ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Cabe manter o VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de Avaliação,
emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no CREA,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preço do ano abrangido pela ação fiscal, apresentado pelo
contribuinte na fase de intimação, com valor ratificado e requerido em sua
impugnação.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2018 (fl. 403), o sujeito
passivo interpôs, em 21/09/2018 (fl. 406), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, o que segue:
Apesar de todos estes aspectos a Secretaria da Receita Federal vem criando,
através de repetidas instruções normativas, uma obrigação acessória para o
proprietário, que, para conseguir se beneficiar da isenção legal deve apresentar
Ato Declaratório Ambiental — ADA, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente — IBAMA, discriminando as áreas de preservação permanente e outras
áreas de interesse ambiental sobre as quais não incidirá o imposto.
Apesar deste posicionamento da Receita Federal, não há no âmbito do Artigo 10
da Lei n°9393/96 ou mesmo na Lei n°4.771/65, qualquer fundamento que validem
tais instruções normativas, quanto à exigência, como obrigação acessória, de
apresentação do respectivo Ato Declaratório Ambiental — ADA, expedido pelo
IBAMA.
No caso presente o contribuinte comprovadamente mantém as áreas de Reserva
Legal e de Preservação Permanente, devidamente preservadas, conforme se
tentou comprovar através de Laudo elaborado por profissional competente (DOC
n° 09) com a respectiva ART — Anotação de Responsabilidade Técnica emitida
pelo CREA-BA (DOC n° 10), cumprindo assim a propriedade o seu fundamental
papel de interesse social ao destacar espaço territorial de sua área para os fins
específicos de preservação da natureza, questão que está a merecer tantos
debates acalorados à respeito.
O simples fato de não preenchimento de um formulário não pode penalizar o
proprietário que cumpre com suas obrigações em manter os devidos cuidados
com o meio ambiente.
Apresenta precedentes judiciais proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e
decisão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725674/2015-71
6

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme ressaltado no relatório, o litígio recai sobre glosa de as áreas de
preservação permanente (340,0 ha) e de reserva legal (162,9 ha); e sobre alteração do Valor da
Terra Nua (VTN) declarado de R$ 150.000,00 (R$ 184,09/ha) para o arbitrado de R$ 573.390,51 (R$
703,72/ha).
A alteração do VTN se deu em razão de laudo de avaliação apresentado pelo
próprio contribuinte.
A decisão recorrida, ao apreciar a impugnação, especificamente quanto a área de
reserva legal, assim se pronunciou:
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 1o/01/2011 (data do fato gerador do ITR/2011, art. 1o da
Lei 9.393/96), encontra-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as
alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da
Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no
256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR.
O requerente instruiu sua defesa com cópia da Certidão de Matrícula no 7.130, de
fls. 316/326, onde, especificamente às fls. 318, informa que uma área de 172,48
ha teria sido gravada como de reserva legal à margem da matrícula do imóvel, de
acordo com a AV-7-1.136, de 03/07/1992. A averbação retromencionada
encontra-se fundamentada no Termo de Responsabilidade datado de 26/02/1992,
expedido IBAMA-BA, conforme descrito na Matrícula do referido bem.
Não obstante o requerente ter instruído a sua defesa com esse documento, no
que se refere à averbação dessa área ambiental à margem da matrícula do
imóvel, o cumprimento tempestivo dessa primeira exigência não supre a
necessidade de se comprovar, também, a exigência relativa ao ADA. Na realidade,
a primeira exigência, cumprida pelo impugnante, constitui apenas requisito para
preenchimento e entrega do ADA no IBAMA, em uma das dimensões citadas
anteriormente.
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a qualquer
área ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN,
Servidão Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico,
Reserva Legal ou coberta por florestas nativas), advém desde o ITR/1997 (art. 10,
§ 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725674/2015-71
7
67/1997), e, para o exercício de 2011, encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002
(aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 – RITR (art. 10,
§ 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei no 6.938/81, em especial
o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165,
de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
(...)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) encontra-se disposta por meio de dispositivo
contido em lei, qual seja, o art. 17-O da Lei no 6.938/1981 e em especial o caput e
parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/2000.
(...)
No presente caso, o requerente não comprovou a protocolização do competente
Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, para o exercício de 2011, não sendo
possível, portanto, a exclusão do ITR, de qualquer área prevista no art. 10, § 1o, II,
da Lei no 9.393/96, qualquer que seja o seu tipo.
(...)
Portanto, em que pese à averbação tempestiva da área de reserva legal à margem
da matrícula do imóvel, não tendo sido comprovado que o ADA foi protocolado
em tempo hábil junto ao IBAMA, com a indicação dessas áreas de preservação
permanente e de reserva legal, não é possível a exclusão do ITR, de quaisquer
áreas ambientais, seja em que dimensão for.
Com o intuito de corroborar as informações declaradas na DITR/2011, no que
tange às áreas ambientais, o contribuinte apresentou o Laudo de Vistoria e
Avaliação de Área de Preservação Permanente, de fls. 56/61, com ART de fls. 147,
elaborado por Engenheiro Agrônomo, informando que estariam contidas no
imóvel uma área de 270,0 ha de preservação permanente e também a sua reserva
legal, sem especificar a dimensão desta última. Contudo, esse documento, por si
só, não é considerado hábil para a aceitação da não tributação dessas áreas do
ITR, visto que não foi apresentado ADA protocolizado junto ao IBAMA.
Analisando a decisão recorrida, verifica-se que toda a construção da decisão no
sentido de negar a impugnação é centrada na ausência de apresentação tempestivo do ADA.
No entanto, percorrendo a jurisprudência mais recente do CARF, consolidada por
meio de duas súmulas, a comprovação de área de reserva lega e de preservação permanente
podem ser comprovadas por outros meios.
Colha-se as súmulas abaixo:
Súmula CARF no 122
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725674/2015-71
8
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

SÚMULA CARF No 220
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em
27/08/2025
Na vigência da Lei no 4.771/1965, a área declarada a título de reserva legal
somente pode ser excluída da área tributável, para fins de cálculo do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), se a averbação à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, for
efetuada em data anterior à da ocorrência do fato gerador.

ITR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(APP). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA) DISPENSÁVEL POR ORIENTAÇÃO
DOMINANTE DO STJ E PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016 COM MATÉRIA INCLUSA
EM LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAR E DE RECORRER DA PGFN. POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA APP POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO SEJA POR
MEIO DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA PELO ADA EMITIDO PELO IBAMA. Para fatos
geradores anteriores ao Código Florestal de 2012, o ADA, emitido pelo IBAMA,
não é requisito obrigatório para que ocorra o reconhecimento de APP, sendo
possível a comprovação da referida área ambiental por outros meios de prova.
Aplicação cogente de item da lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN,
item 1.25 - ITR - “a”, incluso pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016. O STJ entende
ser dispensável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, com vistas à concessão
de isenção do ITR. A Nota SEI no 35/2019/CRJ/PGACET/PGFN reafirma a posição
dominante do STJ e a dispensa do ADA para reconhecimento de APP.
Interpretação sistemática da legislação aplicável (§ 7o do art. 10 da Lei no 9.393,
de 1996, na redação dada pelo art. 3o da MP 2.166, de 2001, combinado com a
alínea “a” do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, combinado com o art. 17-
O, § 1o, da Lei no 6.938, de 1981, na redação dada pela Lei no 10.165, de 2000).
Dispensada a apresentação do ADA, para fins de comprovação de Área de
Preservação Permanente (APP), exige-se do contribuinte a apresentação de prova
suficiente a demonstração da existência da área ambiental vindicada ao
reconhecimento, o que pode ser efetivado através de laudo técnico ambiental de
caracterização de área, que se apresente preponderante, de forma consistente e
apto a finalidade probatória, sendo a prova obrigatoriamente analisada por
instância ordinária.
(ACÓRDÃO 9202-011.591 – CSRF/2a TURMA, julgado em 28/11/2024)
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725674/2015-71
9
No caso em apreço, como bem pontou a decisão recorrida, o sujeito passivo
comprovou a averbação com cópia da Certidão de Matrícula no 7.130, de fls. 316/326, em que
informa uma área de 172,48 ha gravada como de reserva legal à margem da matrícula do imóvel,
de acordo com a AV-7-1.136, de 03/07/1992.
A
averbação
retromencionada
encontra-se
fundamentada
no Termo de
Responsabilidade datado de 26/02/1992, expedido IBAMA-BA, conforme descrito na Matrícula do
referido bem.
Aqui, ao meu sentir, o contribuinte atendeu os comandos das súmulas acima
transcritas. Suficiente ver que o registro da área foi em 03/07/1992 e o fato gerador do ITR,
referente ao exercício de 2011, se deu no primeiro dia de 2011.
Com isso, restou comprovada uma área de reserva legal em conformidade com o
registro do imóvel.
Já quanto a área de preservação permanente, também de acordo com a decisão
recorrida, o não aceite também se deu pela ausência do ADA tempestivo.
Ocorre que, conforme precedente acima transcrito da 2a Turma do CSRF, outros
meios de prova são admitidos para fatos geradores ocorrido antes do Código Florestal de 2012.
Mais uma vez, a decisão recorrida pontou que o contribuinte comprovou a área de
área de 270,0 ha de preservação permanente por meio de Laudo de Vistoria e Avaliação de Área
de Preservação Permanente, de fls. 56/61, com ART de fls. 147, elaborado por Engenheiro
Agrônomo.
Por fim, cumpre observar que a fiscalização e órgão de julgamento de primeiro grau
acolheram o laudo de vistoria e avaliação do contribuinte para fins de fixação do VTN e o
dispensou para a comprovação da área de preservação permanente, o que demonstra a validade
da prova apresentada.
Desta feita, entendo que deve ser afastada a glosa de acordo com o laudo de
vistoria e avaliação.
Já quanto ao VTN arbitrado com base no laudo apresentado pelo sujeito passivo,
não houve recurso.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento para afastar a glosa das áreas de reserva legal (162,9 ha) e de preservação
permanente (270,0 ha).

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.966 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725674/2015-71
10

Fl. 499
DF CARF MF
Original